Tribunal: TJSP
Processo: 1050435-74.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo - Fase de conhecimento - Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros de Mora - Índices adequados, em consonância com os precedentes dos C. Tribunais Superiores - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos –

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo - Fase de conhecimento - Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros de Mora - Índices adequados, em consonância com os precedentes dos C. Tribunais Superiores - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos – Acórdão parcialmente modificado, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1050435-74.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada JAQUELINE DE SILVA LEMOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão parcialmente
modificado, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050435-74.2015.8.26.0053 -Voto no 14.279
2
VOTO No: 14.279
RECURSO ESPECIAL No: 1050435-74.2015.8.26.0053
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO: JAQUELINE DA SILVA LEMOS
Acidente do trabalho Processual civil - Reexame em Recurso
Repetitivo - Fase de conhecimento - Inaplicabilidade da Lei no
11.960/09 Juros de Mora - Índices adequados, em consonância
com os precedentes dos C. Tribunais Superiores - Correção
Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI,
INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada -
Aplicabilidade à hipótese dos autos
Acórdão parcialmente
modificado, com observação.
Em cumprimento a r. decisão proferida pela Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, a controvérsia relativa a aplicação dos índices de juros e correção
monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora.
O INSS opôs Embargos de Declaração, os quais rejeitados por esta
C. Câmara, e, posteriormente, interpôs o Recurso Especial.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte
devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão, em razão do julgamento proferido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.495.146/MG, Tema n° 905, DJe de 02/03/2018,
no qual restou entendido que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período
anterior à vigência da Lei 11.430/2006.
Já em relação aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/2009).
É o relatório.
Inicialmente, é de mister salientar que o precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça ora em discussão, que considera essa matéria repetitiva, está em
harmonia com o entendimento adotado por esta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, ao
menos em relação aos índices de juros da mora.
No que diz respeito à correção monetária, o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça epigrafo (REsp no 1.495.146/MG) deve ser aplicado, todavia,
com observação.
Quanto a este assunto, vale lembrar, que o V.
Acórdão reexaminado havia determinado a atualização dos
valores em atraso por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o
IPCA-E, não se cogitando de emprego da Taxa Referencial (TR)
ante a inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo
Tribunal Federal.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema
referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050435-74.2015.8.26.0053 -Voto no 14.279
3
Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso repetitivo, consolidou
entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de correção dos valores
em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
É certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo inequívoco,
ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09, como
índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Diante disso, no caso dos autos, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Assim e por derradeiro, de se fixar de modo expresso que o
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (INPC) deve ser adotado, todavia, com as
observações que se fizeram.
Ante ao exposto e por meu voto, modifico, em parte, com
observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo
os autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público para outras deliberações.
JOÃO ANTUNES
Relator